Tribunal: TJMT
Processo: 1030913-91.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030913-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA - CPF: 082.523.989-36 (AGRAVANTE), VIVIANE ALVES COSTA - CPF: 040.646.011-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. INTEGROU O QUÓRUM DE JULGAMENTO DESTES AUTOS O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATA NÃO HABILITADA COMO LITISCONSORTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reclassificação de candidata em concurso público para que concorra às vagas reservadas a PCD, em razão do diagnóstico de TEA
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(
i
) verificar a legitimidade recursal da Agravante enquanto terceira interessada ainda não admitida formalmente no processo originário; (
ii
) definir se a superveniência de decisão na origem que indeferiu seu ingresso no feito esvazia o objeto do Agravo, prejudicando sua análise.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida em ação à qual a Agravante não integrava formalmente como parte, e sua habilitação como litisconsorte passiva necessária foi indeferida posteriormente pelo juízo de origem.

4. A concessão anterior de efeito suspensivo ao agravo teve caráter meramente cautelar e conservatório, condicionado à admissão da agravante no feito originário.

5. Com a negativa de ingresso, restou esvaziado o objeto do recurso, por ausência superveniente de legitimidade e interesse recursal.

6. Além disso, a decisão originária foi reformada por acórdão proferido no AI nº 1024881-70.2025.8.11.0000, julgado em conjunto e declarado conexo, que indeferiu o pedido de reclassificação da candidata com base exclusiva no diagnóstico de TEA, o que reforça o prejuízo do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “
A perda superveniente da legitimidade e do interesse recursal, decorrente do indeferimento do pedido de ingresso da Agravante como litisconsorte passiva necessária na origem, enseja o reconhecimento do prejuízo do agravo de instrumento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996; RI, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1700499/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 26.5.2025; STJ, AgInt na Rcl 46656/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cleudivania Jeremias Ferreira
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer
nº 1005708-42.2025.8.11.0006 proposta por
Viviane Alves Costa
em face do
Estado de Mato Grosso
,
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reclassificação da autora para que concorra às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), em razão do diagnóstico de
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID 11 6A02)
.

Aduz que participou de concurso público regido pelo Edital nº 74, de 26 de setembro de 2024, promovido por este Tribunal, destinado ao provimento e formação de cadastro reserva para diversas funções, concorrendo ao cargo de
Técnico Judiciário
na Comarca de Várzea Grande, no qual se classificou em 1ª (primeiro) lugar na lista reservada a pessoas com deficiência (PCD).

Assevera que foi preterida em favor da candidata Viviane Alves Costa, ora Agravada, a qual, por meio do Ato nº 1.316, de 5 de setembro de 2025, foi nomeada em seu lugar, embora sequer tenha se inscrito no certame para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD).

Afirma que se não fosse a decisão judicial ora impugnada, proferida na
ação de obrigação de fazer
nº 1005708-42.2025.8.11.0006, que
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reclassificação de Viviane Alves Costa para que concorra às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), seria chamada à nomeação.

Argumenta que, como a decisão judicial em questão repercutiu diretamente em seus interesses, possui legitimidade ativa para recorrer. Ademais, embora tenha peticionado nos autos de origem para ser habilitada como litisconsorte passivo necessário, tal requerimento ainda não foi analisado até o momento da interposição do presente recurso, razão pela qual requer seja determinado ao Juízo de 1ª Instância que proceda à análise e ao deferimento do referido pedido.

Destaca que a tutela deferida viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, porquanto teria conferido vantagem não prevista à Agravada, que não se inscreveu como pessoa com deficiência (PCD) no prazo fixado, não apresentou laudo médico no momento oportuno e tampouco se submeteu à perícia médica oficial prevista nas regras do certame.

Sustenta que que a decisão judicial interferiu na atuação administrativa do Tribunal de Justiça, afrontando a separação dos Poderes e comprometendo a igualdade entre os candidatos que cumpriram as regras e prazos do edital.

Ao final, requer:
i
) o deferimento de sua habilitação, na origem, como litisconsorte passivo necessário;
ii
) a suspensão da eficácia da decisão; e
iii
) no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja indeferida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 314055388).

Já
Viviane Alves Costa
, em contrarrazões (Id. 321775896), alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que a decisão agravada foi publicada em 21 de julho de 2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 9 de setembro de 2025, não havendo, em relação ao terceiro interessado, reabertura de prazo recursal com fundamento em ciência tardia. Ressalta, ainda, a ocorrência de supressão de instância, na medida em que o Juízo de origem não apreciou, previamente, o pedido de ingresso da agravante na condição de terceira interessada.

No mérito, discorre que a decisão impugnada observou os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, invocando precedentes que reconhecem a primazia da dignidade da pessoa humana e da igualdade material em face do formalismo editalício.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 333063389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id’s. 320499855 e 333051873), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

Considerando que os presentes autos são conexos ao Agravo de Instrumento nº 1024881-70.2025.8.11.0000, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, determinei o processamento conjunto das demandas, com o objetivo de assegurar julgamento uniforme e prevenir a prolação de decisões conflitantes (Id. 319034365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Viviane Alves Costa
, ora Agravada, participou do concurso público regido pelo Edital nº 74, de 26 de setembro de 2024, promovido por este Tribunal, destinado ao provimento e à formação de cadastro reserva para diversas funções, concorrendo aos cargos de
Oficial de Justiça
na Comarca de Lucas do Rio Verde e de
Técnico Judiciário
na Comarca de Várzea Grande.

Encerrado o período de inscrições, foi submetida à avaliação médica, que a diagnosticou com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 11 6A02)
.

Diante disso, ajuizou a
ação de obrigação de fazer
nº 1005708-42.2025.8.11.0006 em face do
Estado de Mato Grosso
, pleiteando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência para fins de participação no certame, a fim de garantir o direito de concorrer às vagas reservadas a essa categoria, com a consequente reclassificação.

Em 18 de julho de 2025, a tutela de urgência foi deferida, determinando sua inclusão na lista de candidatos com deficiência (PCD).

Posteriormente, com sua nomeação para o cargo de
Técnico Judiciário
na Comarca de Várzea Grande, por meio do Ato nº 1.316, de 5 de setembro de 2025, a candidata
Cleudivania Jeremias Ferreira
, ora agravante, classificada em 1º lugar na lista PCD do mesmo certame e para o mesmo cargo, alegou ter sido diretamente preterida em sua expectativa de nomeação, em razão da reclassificação judicial de
Viviane Alves Costa
, que não havia se inscrito na condição de pessoa com deficiência no prazo regulamentar.

Em razão disso,
Cleudivania Jeremias Ferreira
requereu sua habilitação como litisconsorte passiva necessária nos autos de origem, em razão do impacto direto e imediato da decisão sobre sua posição jurídica (1ª Instância, Id. 207183962).

Tal pleito, contudo, ainda não havia sido apreciado quando da interposição do presente Agravo de Instrumento nº 1030913-91.2025.8.11.0000, em 9 de setembro de 2025. Por esse motivo, postulou, simultaneamente, a concessão de efeito suspensivo, deferido por esta Relatoria em 12 de setembro de 2025, com caráter conservatório, ou seja, com o objetivo específico de resguardar sua posição jurídica até que o Juízo de 1ª Instância decidisse sobre sua admissão na relação processual (Id. 314055388).

Ocorre que, em 24 de novembro de 2025, o Juízo de 1ª Instância
indeferiu o pedido de habilitação da Agravante
como litisconsorte passiva necessária, afastando, ainda que provisoriamente, sua legitimidade para integrar a relação processual (1ª Instância, Id. 215523596). Diante desse novo cenário processual, torna-se necessário verificar se ainda estão presentes os requisitos legais que justificam a continuidade deste recurso.

A referida decisão, embora sujeita a eventual impugnação autônoma, produziu efeitos imediatos quanto à legitimidade recursal da Agravante, pois afastou, ainda que provisoriamente, sua qualidade de parte no feito de origem. Assim, sua permanência como recorrente neste Agravo de Instrumento resta comprometida, diante da ausência superveniente de interesse recursal e de legitimidade para impugnar o mérito da decisão agravada.

Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, a legitimidade recursal, como condição da ação, pressupõe participação efetiva no contraditório judicial:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.

No caso, embora a Agravante tenha alegado ser terceira prejudicada pela decisão que reclassificou a autora como PCD, a própria medida que concedeu o efeito suspensivo ao presente Agravo condicionava sua eficácia à definição da controvérsia sobre sua intervenção na demanda originária. Tratava-se, portanto, de medida meramente cautelar e conservatória, sem caráter satisfativo, voltada a evitar prejuízo irreversível caso fosse posteriormente admitida como parte no feito.

Contudo, como tal admissão não se concretizou, inviabiliza-se a análise de mérito do presente recurso, uma vez que a Agravante não integra validamente a relação processual na qual foi proferida a decisão impugnada, o que afasta seu interesse e sua legitimidade para impugná-la.

Não se trata, aqui, de julgamento do mérito recursal, mas da constatação de que
o objeto do agravo foi esvaziado em razão de decisão superveniente no processo de origem, que afastou, por ora, a possibilidade de intervenção da Agravante no feito que originou a decisão agravada
.

Dessa forma, resta configurada a hipótese de
perda superveniente do interesse recursal
, pois a medida cautelar de suspensão da decisão judicial atingiu plenamente sua finalidade temporária, perdendo utilidade com o indeferimento do ingresso da Agravante no processo originário.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a superveniência de fatos que esvaziam a utilidade da prestação jurisdicional enseja a perda de objeto do recurso, devendo ser reconhecida de ofício ou por provocação da parte
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1700499/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 26.5.2025). [grifo nosso]

[...]
Não mais prevalecendo o pronunciamento judicial cuja autoridade se alegada desrespeitada, tem-se por prejudicada a reclamação devido à perda superveniente de seu objeto
. [...]. (STJ, AgInt na Rcl 46656/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 29.10.2024). [grifo nosso]

Cumpre ainda registrar que, nas contrarrazões, a parte Agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada foi publicada em 21 de julho de 2025, enquanto o Agravo somente foi interposto em 9 de setembro de 2025, ultrapassando o prazo legal. No entanto,
diante da constatação da perda superveniente do interesse recursal, conforme fundamentação supra, resta prejudicada a análise da referida prelimina
r, por ausência de objeto recursal remanescente.

Por fim, ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a análise do mérito do presente Agravo de Instrumento nº 1030913-91.2025.8.11.0000, tal exame estaria, de toda forma, prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1024881-70.2025.8.11.0000, declarado conexo nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil (Id. 319034365).

Naquele feito, também de minha Relatoria, foi dado provimento ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência, indeferindo, por conseguinte, o pedido de reclassificação da candidata
Viviane Alves Costa
como PCD, com fundamento exclusivo no diagnóstico de
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID 11 6A02)
.

Assim, diante da revogação da decisão impugnada neste Agravo (nº 1024881-70.2025.8.11.0000), o conteúdo decisório que lhe deu origem resta esvaziado, tornando desnecessária nova manifestação judicial sobre matéria já decidida de forma definitiva em autos conexos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal, declaro
PREJUDICADO
o recurso ante a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026